Tribunal: TJSP
Processo: 1043915-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Mandado de segurança. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Impetrante que deixou de efetuar o pagamento de apenas uma parcela de um total de sessenta, por motivo alheio à sua vontade (falha no processamento do débito automático). Rompimento do parcelamento pela Administração. Descabimento. Violação dos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade. Adimplemento substancial que

Ementa:
Mandado de segurança. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Impetrante que deixou de efetuar o pagamento de apenas uma parcela de um total de sessenta, por motivo alheio à sua vontade (falha no processamento do débito automático). Rompimento do parcelamento pela Administração. Descabimento. Violação dos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade. Adimplemento substancial que igualmente deve ser considerado. Precedentes do C. STJ e desta 10a Câmara de Direito Público. Sentença de concessão da segurança mantida. Recursos oficial e voluntário não providos.